Tribunal: TJMT
Processo: 0002372-28.2016.8.11.0082
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002372-28.2016.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ordenação da Cidade / Plano Diretor, Flora]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - CPF: 844.378.041-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ANTONIO ALVES DE BRITO - CPF: 314.514.031-00 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLESIO JOSE SPHOHR (EMBARGANTE), ALEX ANTUNES DA SILVA - CPF: 570.877.331-68 (EMBARGANTE), WELLINGTON DA SILVA VILAS BOAS - CPF: 026.723.641-76 (EMBARGANTE), SEBASTIAO DAVINO MARQUES - CPF: 001.238.841-60 (EMBARGANTE), LUIZ FELIPE ANTUNES ARRUDA - CPF: 051.219.031-38 (EMBARGANTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), JOILSON SOUZA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 029.000.221-42 (EMBARGANTE), JUREMA FIGUEIREDO GORGETE (EMBARGANTE), LUIS FERNANDO DA COSTA RODRIGUES - CPF: 043.500.531-66 (EMBARGANTE), JUVENAL R. NEVES BARBOSA (EMBARGANTE), JULIANNY KALINE NEVES BARBOSA - CPF: 022.249.751-39 (EMBARGANTE), THIERRI RICARDO FERREIRA NERY - CPF: 054.421.651-23 (EMBARGANTE), DARLIENE DE MORAES BARBOSA - CPF: 026.336.911-02 (EMBARGANTE), VILNEY DE SOUSA BRITO - CPF: 793.922.961-34 (EMBARGANTE), ALESSANDRA CARBONATO SEGOVIA - CPF: 721.884.721-87 (EMBARGANTE), EMERSON ALVES PEREIRA (EMBARGANTE), FABIANE BULHOES DE AZEVEDO (EMBARGANTE), JAQUELINE RAELE MORENO GORGETTE - CPF: 728.442.991-72 (EMBARGANTE), JASMIM RAELY MORENO GORGETTE - CPF: 053.285.291-54 (EMBARGANTE), JOSIMAR SOUZA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 021.501.451-03 (EMBARGANTE), VILMAR DE OLIVEIRA NEIRES - CPF: 016.512.131-94 (EMBARGANTE), GEOVANE MARQUES (EMBARGANTE), HERONILDO FERNANDO DE ALMEIDA - CPF: 024.573.951-35 (EMBARGANTE), ADEMIR DA SILVA SANTOS - CPF: 006.489.891-19 (EMBARGANTE), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA VERDE E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE –
LEI N. 13.465/2017 – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA - CLARO INCONFORMISMO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.

3. Aclaratórios conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
ADEMIR DA SILVA SANTOS E OUTROS
em face de acordão que, à unanimidade, desproveu os apelos interpostos e, por consequência, manteve a sentença que determinou aos réus-apelantes que
desocupem, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, os imóveis construídos em área pública, localizada no bairro São Tomé, nesta Capital, com a consequente demolição e remoção de suas construções, ficando, ainda, impedidos de promoverem atividades danosas no local, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nas suas razões, os embargantes argumentam, em síntese, que
“
o Acórdão proferido padece que omissão quando decide que a produção de novas provas seria desnecessária e procrastinatória, quando na verdade, o Embargado para subsidiar a Ação Civil Pública proposta se limitou a juntada de autos de infração e dois boletins de cadastro imobiliário do bairro 1° de março (fls. 20/21), e posteriormente parecer técnico as fls. 459/471”.

Ainda, que
“o Acórdão proferido foi omisso quando deixou de analisar que o Município Embargado não trouxe aos autos documentos que comprovassem a afetação da área verde e/ou app, documentos que demonstrasse ser a área de domínio público, assim como, projeto do loteamento demonstrando a sua delimitação, o qual comprovaria a suposta ocupação irregular de áreas verdes, documento este, inclusive, essencial ao deslinde da ação civil pública”.

Requer seja sanada a omissão apontada, aplicando efeito modificativo ao aclaratório, para que haja o provimento do recurso e
“
reconhecida a legitimação dos embargantes na área objeto da presente”.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões pela rejeição, consoante id. 150557672.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são tempestivos, motivo por que os conheço.

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA VERDE E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – LEI N. 13.465/2017 – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES – ADEQUAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Inexiste cerceamento de defesa quando a prova documental já produzida nos autos era suficiente para a solução da lide.

2. “
O direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, a qual deveria estar intacto, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade
” (TJMT, N.U 1002258-51.2021.8.11.0000, Rel. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2022).

3. Constatada a ocupação irregular de área verde com edificação no local, nenhum reparo deve ser feito na sentença que determinou sua desocupação e demolição das obras indevidamente edificadas.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Nessa arquitetura, não vinga a pretensão. Isso porque os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no voto condutor, especialmente quanto ao exame da preliminar do cerceamento de defesa, na qual
se discutiu justamente o lastro probatório da origem, ora questionado como ponto omissivo. Destaco trecho:

“Do cerceamento de defesa.

Alega o Recorrente Ademir Silva Santos, preliminarmente, cerceamento de defesa, diante da ausência de produção probatória para comprovação de afetação de área verde ou APP.

Sem razão.

A prova no processo tem a função de “reconstrução” da verdade para chegar a um nível de verossimilhança, a função de convencimento dos destinatários da prova – juiz, tribunal (em caso de eventual recurso) e partes – e de legitimação da decisão.

Contudo, em casos delimitados (art. 355, CPC) dispensa-se a produção em face da desnecessidade, para evitar procrastinação e evitar a duração irrazoável.

O magistrado julgou antecipadamente o pedido em razão de que o feito estava devidamente instruído, quer dizer, pela existência de provas para a resolução da lide, motivo por que o pedido se mostra evento meramente procrastinatório, na contramão da duração razoável e da efetividade do processo.

O Superior Tribunal de Justiça abaliza que, dentro do sistema da persuasão racional devidamente motivada e da suficiência das provas coligidas, autoriza-se a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico: AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; AgInt no AREsp 1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020;AgRg no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021; AgInt no AREsp 1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020.

O julgamento antecipado da lide não representa cerceamento de defesa, quando a produção de novas provas, em especial a oral, na forma requerida pelo apelante, não trará elementos capazes de modificar a decisão a ser proferida.

[...]

Na espécie, verifica-se que a Municipalidade trouxe aos autos documentos e relatórios de visita
in loco
que atestam que o bem ocupado se traduz em áreas verdes e de preservação permanente.

Aliás, o próprio laudo técnico trazido pelo Recorrente (Id. 81088979, p. 30/37) atesta a existência de área de preservação permanente no local em litígio, bem como sua indevida ocupação em parte.

Logo, considerando que as provas já existentes nos autos são suficientes para a resolução da lide, tornando dispensável a produção de outras, não há falar em cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado, senão vejamos:

[...]

Deste modo, em que pesem os argumentos da apelante, o juízo a quo demonstrou, de forma clara e motivada, que o conjunto probatório produzido é suficiente para a convicção e deslinde da questão trazida aos autos, motivo por que não há que se falar em cerceamento de defesa e enseja o desprovimento do recurso.

[...]

Do recurso interposto por ADEMIR SILVA SANTOS. [...]

Da análise das fotos acostadas com a exordial, é possível perceber que a invasão da área começou em setembro de 2016, quando da construção das primeiras residências no local, algumas apenas de madeira.

A ação foi proposta em 27/10/2016 e, em 08/11/2016, houve a prolação de decisão liminar favorável ao Poder Público, com determinação de desocupação da área pelos invasores e a demolição das respectivas construções.

Como se vê, a ocupação indevida foi prontamente combatida pela Municipalidade que, inclusive, obteve liminar favorável antes que as invasões pudessem gerar a existência de um núcleo urbano.

Aliás, pela documentação dos autos, somente em meados de 2017 é que se verificam as primeiras ligações de energia elétrica.

Nesse cenário, a assertiva contida nas razões recursais de que a ‘ocupação possui a característica de difícil reversão, tendo em vista a natureza das edificações, bem como, que as mesmas já possuem unidades consumidoras cadastradas na concessionária de energia e localização de vias de circulação’ para fins de atrair a incidência da Lei n. 13.465/2017, após o reiterado descumprimento de ordem judicial de desocupação se traduz em alegação que não coaduna com a realidade fática – segundo a qual já houve decisões de desocupação e reiterado descumprimento (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). A alegação não convence porque desde

2016 já houve a determinação para desocupação da área, em vão, em face ao descumprimento reiterado.

[...]”

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há vício/omissão – quer os embargantes por via transversa, o reexame da matéria.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Nesse ínterim: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020.

4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Ainda:

“[...] IV - O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando. [...]” (STJ, EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.906.375/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022)

Logo, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos. Além do mais, o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - FINS PREQUESTIONATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2.[...] Conforme orientação jurisprudencial dessa Corte Superior, não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

3. O que busca o Embargante nada mais é, que rediscutir as questões já julgadas, modificando seu conteúdo, o que não é cabível, tendo em vista ter deixado transcorrer in albis, o prazo para apresentação de recurso de apelação no momento oportuno.

3.Aclaratórios rejeitados.

(TJMT, N.U 0001449-42.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREVISÃO EDITALÍCIA DE COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA PARA APRECIAÇÃO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO DAS FASES DO CERTAME – MÉRITO – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE VERIFICADA – CONCESSÃO DA ORDEM – VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

[...]

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(TJMT, N.U 0001481-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022).

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já constou que “
não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso
”. (AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018)

À guisa de conclusão, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos a veiculação de
error in judicando
.

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o seu não acolhimento, uma vez que se mostra na contramão da função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022